Tribunal: TJDFT
Processo: 0735577-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0735577-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 245130245 dos autos originários n. 0705715-82.2025.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 0705877-53.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustentou a preliminar de coisa julgada, extinção pelo cumprimento da obrigação, inexigibilidade do título executivo, excesso de execução e inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019. Em relação à atualização do débito exequendo, o juízo singular explanou que, “ao contrário do entendimento apresentado pelo ente público, a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do débito, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ. Isto porque é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente”. O agravante aduz a ocorrência de coisa julgada, argumentando que o agravado ajuizou ação individual idêntica à coletiva cujo título ora se executa, sendo vedada a cumulação de efeitos de ambas conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defende que, ao optar pela via individual e ter o mérito da demanda julgado, o agravado renunciou tacitamente aos efeitos do título coletivo, sendo inviável a execução deste. No mérito, afirma que a pretensão do agravado de executar honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva, na forma de percentual individualizado (10%), contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142, o qual estabelece que tal verba tem natureza indivisível e deve ser executada de forma global, vedado o fracionamento proporcional às execuções individuais. Alega que o pedido da ação coletiva tinha eficácia estritamente constitutiva, limitado a impor obrigação de fazer, não tendo sido formulado pedido de condenação ao pagamento de quantias pretéritas; contudo, o pleito foi incluído indevidamente no acórdão, em julgamento extra petita. Declara que “a obrigação de fazer já foi integralmente cumprida, de modo voluntário, pelo Distrito Federal, pois o reajuste foi implementado diretamente no contracheque da categoria no ano de 2022”, não subsistindo obrigação pecuniária. Aduz a inexigibilidade do título executivo judicial com base na tese firmada no Tema 864 do STF e no acórdão proferido no RE no 905.357/RR, argumentando que o reajuste determinado judicialmente foi concedido sem o cumprimento dos requisitos constitucionais do art. 169, § 1o, da CF, especialmente a ausência de dotação orçamentária e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que tornaria o título judicial inconstitucional e, por conseguinte, inexigível. Aponta a prática de anatocismo na atualização dos valores devidos, alegando que a aplicação da Taxa Selic sobre montante já acrescido de juros moratórios configura capitalização indevida, vedada pela jurisprudência e pela legislação vigente. Defende que a SELIC deve incidir exclusivamente sobre o valor principal corrigido monetariamente até a vigência da EC no 113/2021, afastando-se a aplicação cumulativa com juros anteriores. Pugna, ainda, pela declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, por ofensa aos princípios da legalidade orçamentária e da separação dos poderes. Sustenta excesso de execução, apontando discrepância entre os valores pleiteados na inicial e os efetivamente devidos, conforme cálculo técnico da PGDF. Invoca o Tema 28 do STF para requerer que, diante da ausência de quantia incontroversa e da impugnação da própria exigibilidade do título, não se determine a expedição de requisições de pagamento antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, sem embargo quanto à probabilidade de provimento do recurso, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento importa considerar que não está presente requisito para a concessão da liminar. Com efeito, não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, porque o juízo originário determinou aguarde-se preclusão da decisão recorrida para prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista que não há parcela incontroversa. Logo, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado. Nesse quadro, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator